Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), DAVID FERREIRA MAIA NETO - CPF: 708.930.631-34 (AGRAVADO), PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA - CPF: 016.550.375-01 (AGRAVADO), EDVALDO ANTONIO RODRIGUES SIMOES - CPF: 174.671.871-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 006.552.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 406.728.081-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIMNAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE COM ANIMUS DOMINI. DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu liminar em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação do “animus domini” e de validade do contrato apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da posse com “animus domini” para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que ausente justo título e boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião extraordinária não exige justo título nem boa-fé, bastando a posse mansa, pacífica e ininterrupta com “animus domini” pelo prazo legal.

4. A documentação acostada, incluindo ata notarial, indica a existência de posse e benfeitorias realizadas, sendo suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada.

5. A ausência de validade formal do contrato não impede o reconhecimento da posse como elemento autônomo do pedido de usucapião extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Liminar concedida no recurso de agravo de instrumento cassada.

Tese de julgamento:

1. Na usucapião extraordinária, é dispensável a apresentação de justo título e a demonstração de boa-fé.

2. A existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, é suficiente para fins de reconhecimento da pretensão usucapiente, ainda que não demonstrada a validade formal de contratos prévios.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo interno, interposto por
Edvaldo Antônio Rodrigues Simões
, contra a decisão que deferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento.

A parte recorrente narra que “para a demonstração do animo de dono em sede de Usucapião não é necessária a demonstração da propriedade, mas tão somente da posse com tal finalidade, exatamente como ocorre no caso dos autos.”

Menciona que “os únicos documentos acostados pelos Agravantes são contratos de compra e venda e cessão de direitos o que demonstraria em tese a sua propriedade, contudo não há qualquer elemento de prova a demonstrar a sua posse, motivo pelo qual tais elementos não tem o condão de afastar a intenção
Usucapienda
do Agravado. Além disso, a irregularidade mencionada no referido contrato quando muito afastaria o justo título do Agravado, ocorre que em se tratando de Usucapião extraordinário o justo título não é exigido para a concessão da citada pretensão.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada para o fim de não conceder a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento.

A liminar requerida no agravo interno foi deferida (Id. 267528764)

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso de agravo interno. (Id.
272263898)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que
para a demonstração do animo de dono em sede de Usucapião não é necessária a demonstração da propriedade, mas tão somente da posse com tal finalidade, exatamente como ocorre no caso dos autos.”

Pois bem.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Isso é assim porque, a princípio, não resta comprovado o “
animus domini
” da parte agravada sobre os imóveis, posto que o contrato apresentado por ausência de comprovação da representação não pode ser considerado como válido para fins de configura a posse do agravado.

Ademais, o contrato se refere tão somente a uma matrícula, inexistindo referência as matrículas n° 60.015 (cadastro imobiliário municipal n° 747050 - lote n° 02 da Quadra 01) e 128.660.” (Id. 266444267 - Pág. 3)

Ocorre que
em se tratando de usucapião extraordinária não é necessário comprovar boa-fé ou apresentar justo título, logo, não há como utilizar o argumento de invalidade do contrato para o fim de invalidar a posse da parte recorrente.

Nessa linha é o art. 1.238 do CC: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-
fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Ademais, verifico que a parte recorrente acostou com o agravo interno documentos que a meu sentir comprovam a sua posse, dentre os quais ata notarial que especifica as construções e benfeitorias nos imóveis (Id. 266894760).

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
para
indeferir a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025